Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736260-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704823-76.2025.8.07.0018 requerido em seu desfavor por KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora rejeitando a questão da prejudicialidade externa com a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Instado a discorrer sobre a existência de coisa julgada (ID 75741413), o agravante manifestou-se através da petição de ID 76108962. O processo foi suspenso até 14/10/2025, para aguardar o escoamento do prazo para o DISTRITO FEDERAL recorrer do acórdão no 2033108, proferido no AGI no 0727935-31.2025.8.07.0000 (ID 76227058). A referida decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 73837681 (autos no 0727935-31.2025.8.07.0000). É o relatório. Decido. O fundamento jurídico para o pedido de reforma da decisão impugnada é a existência de prejudicialidade ou não do cumprimento individual de sentença coletiva com a ação rescisória que pretende desconstituir o título exequendo. Contudo, a questão já foi analisada no agravo de instrumento no 0727935-31.2025.8.07.0000, oriundo do mesmo cumprimento de sentença e interposto pela parte adversa, KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA. Este colegiado já julgou, portanto, a questão através do acórdão no 2033108, que transitou em julgado em 14/10/2025, sem que o DISTRITO FEDERAL tenha se insurgido contra tal julgamento. Assim, ante a superveniência da coisa julgada acerca da causa de pedir recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento prejudicado, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator